Tribunal: TJSP
Processo: 2259467-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Execução - Penhora – Requerida pelo agravante, terceiro interessado, a penhora no rosto dos autos de valores de titularidade da coagravada executada, depositados nos autos da execução em exame, julgada extinta – Penhora determinada nos autos do processo no 1064703-50.2019.8.26.0100, em trâmite perante a 13a Vara Cível Central - Admissibilidade – Agravante e coagravada executada que firmaram

Ementa:
Execução - Penhora – Requerida pelo agravante, terceiro interessado, a penhora no rosto dos autos de valores de titularidade da coagravada executada, depositados nos autos da execução em exame, julgada extinta – Penhora determinada nos autos do processo no 1064703-50.2019.8.26.0100, em trâmite perante a 13a Vara Cível Central - Admissibilidade – Agravante e coagravada executada que firmaram acordo nos autos do referido processo – Coagravada executada que, nesse acordo, concordou expressamente com a ventilada penhora – Deferida a penhora dos valores em questão, determinando-se a transferência dessas quantias para conta judicial vinculada ao processo no 1064703-50.2019.8.26.0100 – Agravo provido.